Tribunal: TJES
Processo: 5017833-10.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito; Cláusulas Abusivas; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017833-10.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANTONIO PORTO FILHO

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE QUE PRETENDIA CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COMUM.
SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
NATUREZA ALIMENTAR. PERIGO DE DANO.
TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por consumidor aposentado contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência nos autos de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada em face de instituição bancária, visando à suspensão de descontos mensais realizados em seu benefício previdenciário, sob alegação de não ter contratado empréstimo vinculado a cartão de crédito consignado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência com vistas à suspensão dos descontos mensais nos proventos do agravante; (ii) estabelecer se a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação impugnada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação de empréstimo consignado com reserva de margem consignável (RMC) é permitida pelo art. 6º da Lei 10.820/2003, desde que haja autorização expressa do titular do benefício e observância das normas regulamentares.

A presunção de vulnerabilidade do consumidor, reconhecida na Súmula 297 do STJ, impõe ao fornecedor o ônus de demonstrar a regularidade da contratação, conforme dispõe o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A alegação verossímil de inexistência de contratação do cartão consignado, aliada à natureza alimentar do benefício previdenciário, configura o perigo de dano inverso, apto a justificar a concessão da tutela de urgência.

A reversibilidade da medida de suspensão dos descontos, diante da possibilidade de futura compensação, reforça a necessidade de sua concessão para proteção do mínimo existencial do agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A suspensão de descontos em benefício previdenciário é medida cabível quando presentes indícios de contratação não reconhecida, especialmente em se tratando de cartão de crédito consignado.

A verossimilhança da alegação de fraude e o caráter alimentar do benefício justificam a concessão da tutela de urgência.

Compete à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação impugnada pelo consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 10.820/2003, art. 6º; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas nº 297 e nº 479; TJES, AgInt nº 50147248520248080000, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

PROCESSO Nº 5017833-10.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANTONIO PORTO FILHO

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

Advogados do(a) AGRAVANTE: DANIELA DOMINICINI - ES25797-A, RODRIGO CONDE DE CARVALHO - MG83780-A

Advogado do(a) AGRAVADO: HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - SP221386-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ANTONIO PORTO FILHO
contra a Decisão de ID 10926226 dos autos originários, proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Baixo Guandu que, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer” ajuizada em face do
BANCO
PAN
S/A,
indeferiu o pleito de tutela de urgência que visava a interrupção dos descontos realizados nos proventos de aposentadoria da ora agravante.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a analisar as suas razões.

Sobre o tema em apreço, destaco que a modalidade de contratação de empréstimo com reserva de margem consignável não é, por si só, ilegal, tendo previsão no art. 6º da Lei 10.820/2003, que dispõe: “
Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social poderão autorizar o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS a proceder aos descontos referidos no art. 1º e autorizar, de forma irrevogável e irretratável, que a instituição financeira na qual recebam seus benefícios retenha, para fins de amortização, valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, nas condições estabelecidas em regulamento, observadas as normas editadas pelo INSS
.”

No caso em exame, o agravante sustenta a abusividade dos descontos efetuados em seus proventos de aposentadoria, ao argumento de que não contratou empréstimo vinculado a cartão de crédito, tampouco solicitou a emissão de cartão junto ao banco agravado.

Apesar de a decisão agravada ter compreendido que a cessão dos descontos poderá acarretar ao final do processo e em caso de improcedência uma onerosidade excessiva ao recorrente, não se pode olvidar que há presunção de vulnerabilidade do consumidor em razão da incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários, conforme entendimento consolidado pelo C. STJ na Súmula de nº 297.

Nesses termos, embora caiba ao consumidor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito,
é ônus d
o Banco
agravado,
fornecedor dos serviços, comprovar a inexistência de defeitos na
sua
prestação,
consoante o artigo 14 do CDC.

Dessa forma, repito, impõe-se ao Banco recorrido o ônus de comprovar a inexistência de defeitos na prestação do serviço, que, no caso em tela, o agravante alega que sequer contratou ou que houve vício de consentimento.

Ademais, de acordo com os documentos acostados pelo recorrente, é possível verificar que o empréstimo questionado é descontado mês a mês, sem que sequer se saiba o seu prazo final, o que configura risco de dano ao agravante, inclusive podendo inviabilizar a sua manutenção em situação digna.

Com efeito, configura-se o chamado
perigo da demora inverso,
eis que se tratam de descontos efetivados em benefício previdenciário, o que compromete, indubitavelmente, a subsistência do agravante. Logo, torna-se imprescindível a suspensão dos descontos até a resolução da lide.

Aliás, ressalta-se que essa medida não se mostra irreversível, pois caso comprovada a regularidade do contrato bancário questionado, os descontos voltarão a ser realizados.

Dessa forma, a reforma da decisão que indeferiu o pedido liminar de suspensão dos descontos é medida que se impõe, consoante vem decidindo este Egrégio Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS NA ORIGEM. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
. MULTA. RAZOABILIDADE. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame Agravo de instrumento contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender descontos decorrentes de empréstimo consignado supostamente não contratado, em benefício previdenciário da parte agravada, em razão da verossimilhança da alegação de fraude. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência pleiteada na origem e deferida, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano, bem como a razoabilidade da multa cominada . III. Razões de decidir Nos termos do art. 300 do CPC/2015, a concessão da tutela de urgência depende da presença de indícios que evidenciem a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora).
A alegação de fraude na contratação do empréstimo consignado, aliada à natureza alimentar do benefício previdenciário e ao caráter reversível da medida, justifica a concessão da tutela pleiteada e deferida na origem.
O valor da multa cominada não se mostra desarrazoado, sendo proporcional ao descumprimento da ordem judicial. IV. Dispositivo e tese 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido . Tese de julgamento: “Presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência, a suspensão de descontos em benefício previdenciário é medida que se impõe, especialmente diante da alegação verossímil de fraude e do caráter alimentar da verba.”. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50147248520248080000, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, ratificando a liminar outrora deferida (ID. 11585023) que
determino
u
a imediata suspensão dos descontos
referentes ao
empréstimo consignado RMC contrato Nº 720504990 nos proventos de aposentadoria d
o
ora agravante, sobre pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar em sua integralidade o voto da douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para ratificar
a liminar outrora deferida (ID. 11585023) que
determino
u
a imediata suspensão dos descontos
referentes ao
empréstimo consignado RMC contrato Nº 720504990 nos proventos de aposentadoria d
o
ora agravante, sobre pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).